Tribunal: STF
Processo: HC 143024
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Decisão: Trata-se de pedido protocolizado através da petição nº 78.510/2023, por meio da qual se requer “seja analisado o pedido por esta Comissão ou remetido para a autoridade competente para apreciá-lo, e ao final, seja deferido no sentido de apagar o nome por extenso do impetrante no conteúdo do acórdão publicado, ou, seja vetado o acesso aos arquivos eletrônicos supracítados”. 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto, de acordo com a certidão indexada eletronicamente no item 20, a decisão que negou seguimento ao writ “o transitou em julgado em 21/06/2017, dia subsequente ao término do prazo recursal”. 



    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento, ainda que sob a forma de recurso. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016)



    Demais disso, observo a existência de precedentes, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a norma de proteção insculpida no artigo 234-B, do Código Penal, cinge-se à tutela dos interesses da vítima e não do agente do fato delituoso. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo, o RHC 166.460, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/03/2019. No mesmo sentido, o HC 198.747-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/06/2021).



    Observo, ainda, que o art. 202 da Lei de Execução Penal faz referência aos documentos “folha corrida, atestados ou certidões” que versem sobre “notícia ou referência à condenação”. Desta sorte, no que diz respeito à presente ação de habeas corpus, a qual além de não constar do rol do referido dispositivo legal, nela restou examinada tão somente eventual ocorrência de vício procedimental que se pretendia ver reconhecido por esta Corte, porquanto não sendo realizada qualquer incursão sobre o juízo condenatório proferido pela instância de origem.



    Ex positis, nada a prover. 



    À Secretaria pra que proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente